Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751903-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON SOUSA AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Antecipada Recursal - Limitação de Descontos em Conta Corrente - Ausência de Probabilidade do Direito - Indeferimento EDILSON SOUSA AZEVEDO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, a qual indeferiu pedido de tutela provisória consistente na limitação de descontos em conta corrente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que tem parte substancial de sua renda comprometida por descontos em seu contracheque - decorrentes de empréstimos consignados - e descontos realizados diretamente em sua conta corrente. Alega que a soma desses descontos ultrapassa 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, o que consiste em ilegalidade. Requer antecipação da tutela recursal no sentido de limitar os descontos mensais realizados pelo banco agravado em 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida. Preparo recolhido em ID 78738181. É o relato necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para se justificar a concessão da tutela pretendida. No caso, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, que pretendia limitar descontos decorrentes das contratações de crédito realizadas com o banco agravado. Aduz que, para além da margem consignável, o banco agravado realiza descontos em sua conta corrente, o que representaria débito superior aos 35% (trinta e cinco por cento) permitidos pela lei 10.820/2003. O Juízo a quo fundamentou seu indeferimento especialmente na subsidiariedade da intervenção judicial nas relações contratuais privadas. Em atenção aos autos originários, é possível verificar, ao menos nesta cognição sumária, que diversos contratos de mútuo celebrados entre as partes possuem cláusula que autorizam os descontos em conta corrente. Ainda, esclareceu que os empréstimos em consignação possuem natureza jurídica distinta daqueles contratos que preveem desconto em conta corrente, não lhes sendo aplicável o limite legalmente previsto na lei 10.820/2003. Tal entendimento, inclusive, está expresso na tese firmada pelo tema 1.085 dos recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Sobre a possibilidade de realização de descontos em conta corrente, esta Oitava Turma tem entendimento consolidado sobre o caso: "havendo autorização contratual expressa para desconto em conta corrente, o cancelamento não pode ser determinado de forma unilateral sem demonstração de irregularidade ou abusividade nas contratações" (Acórdão 2061848, 0737636-16.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.). Como dito, é possível verificar que o agravante possui diversos contratos de empréstimo firmados com o banco agravada (ID 255154337 e seguintes dos autos originários). Nesse sentido, como mencionado no precedente acima, cada um desses contratos deve ser analisado em cognição exauriente para se compreender a extensão da autorização dos descontos em conta corrente, o que é incompatível com a presente fase processual. Por fim, é também firme a jurisprudência desta Turma no sentido de que a ação que pretende a suspensão (ou limitação) dos descontos em conta corrente, que ora se discute, não se confunde com o procedimento de superendividamento previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Veja-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU IRREGULARIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO GENÉRICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspendeu genericamente os descontos bancários é válida diante da ausência de individualização dos contratos e de comprovação de abusividade; (ii) estabelecer se é possível o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente quando os contratos foram regularmente autorizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não pode ser conhecido quanto à impugnação da gratuidade de justiça, pois a decisão agravada não apreciou a matéria, sendo vedada a supressão de instância. 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos, contudo, o entendimento desta Turma Cível limita esse cancelamento aos casos em que não há prévia autorização ou em que o cliente não reconhece a autorização. 5. Conforme fixado no Tema 1085/STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, não se aplicando por analogia a limitação da Lei n. 10.820/2003. 6. No caso concreto, a parte autora não demonstrou ausência de consentimento ou irregularidade na contratação, limitando-se a alegar comprometimento excessivo de sua renda, argumento que deve ser analisado em procedimento próprio de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC. 7. A suspensão genérica dos descontos, sem comprovação de abusividade ou ilegalidade, inviabiliza o cumprimento da decisão e afronta os princípios da congruência, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos bancários em conta corrente somente é cabível quando demonstrada a inexistência de autorização válida ou a abusividade na contratação. 2. O endividamento excessivo deve ser discutido em ação própria de repactuação de dívidas por superendividamento, não sendo suficiente, por si só, para justificar a tutela de urgência em ação individual. 3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não autoriza o cancelamento genérico de débitos regularmente autorizados pelo correntista. (Acórdão 2043786, 0726918-57.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Assim, ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator